Tribunal: TJMT
Processo: 0053055-03.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053055-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CADASTRAMENTO NO ICMS. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE FUNDAMENTARAM A AUTUAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal, na qual se pretendia desconstituir o Termo de Apreensão e Depósito n. 1086314-0/2013, lavrado em função da ausência de cadastramento no Cadastro de Contribuintes do ICMS, referente à operação de locação de rádios de comunicação para uso na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há incidência de ICMS na operação de locação de equipamentos de comunicação realizada pela concessionária de serviços públicos; e (ii) se é possível a aplicação retroativa de legislação tributária superveniente mais benéfica que revogou a exigência de obrigação acessória que fundamentou a autuação fiscal.

III. Razões de decidir

3. É incontroverso que a operação realizada pela apelante, consistente na locação de rádios de comunicação, não está sujeita à incidência de ICMS, conforme expressamente previsto no art. 4º, V, da Lei nº 7.098/1998 e art. 5º, XV, do RICMS/MT vigente à época da autuação.

4. Os artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT (Decreto nº 1.944/1989), posteriormente transformados nos artigos 375 e 376 do Decreto nº 2.212/2014, foram expressamente revogados pelos Decretos Estaduais nº 1.049/2021 e nº 360/2015, eliminando a exigência de cadastramento que fundamentou a autuação fiscal.

5. A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte enseja a aplicação do princípio da retroatividade benigna, conforme disposto no art. 106, II, "b", do Código Tributário Nacional, desde que não se trate de ato fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo, requisitos presentes no caso, já que a própria operação não está sujeita à incidência do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, anulando o Termo de Apreensão e Depósito nº 1086314-0, bem como as imposições fiscais dele decorrentes.

Tese de julgamento:

"1. A revogação de norma que estabelece obrigação acessória tributária enseja a aplicação retroativa da legislação mais benéfica, conforme o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II, 'b', do CTN, desde que o ato não tenha sido fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo. 2. Não subsiste a exigência de cadastramento no Cadastro de Contribuintes do ICMS para operações não sujeitas ao imposto quando os dispositivos que fundamentaram a obrigação acessória foram expressamente revogados por legislação superveniente."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 106, II, "b"; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 4º, V, e 35, §1º e §2º; RICMS/MT, art. 5º, XV, arts. 216-M e 216-M-1 (revogados pelos Decretos Estaduais nº 1.049/2021 e 360/2015).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.667/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 14/10/2014; STJ, AG 648.445, Rel. Min. José Delgado, j. 11/03/2005; TJ-MT, Ap 1010268-12.2020.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. 06/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT que, nos Autos Da
Ação Anulatória n. 0053055-03.2013.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou
improcedência da ação anulatória de débito fiscal. (id. 270652940).

Inconformada com a decisão, a concessionaria apelante, alega que a exigência de obrigação acessória é ilegal e inconstitucional, vez que obriga empresa não contribuinte do ICMS a se cadastrar no fisco estadual para operações de locação de bens, o que não configura circulação de mercadorias, desvirtuando a natureza do imposto e infringindo a Constituição Federal.

Argumenta que a revogação dos dispositivos legais que embasavam a exigência da obrigação acessória, com o advento dos Decretos nº 1.049/2021 e nº 360/2015, deve atrair a retroatividade benéfica da norma tributária, nos termos do art. 106, II, "b", do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que a obrigação imposta deixou de ter validade jurídica.

Aduz que a sentença reconheceu que não há incidência de ICMS sobre a locação de equipamentos, contudo, não afastou a exigência da obrigação acessória, ignorando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que reconhecem a aplicação da retroatividade benéfica nos casos de revogação de obrigação tributária acessória.

Destaca, ainda, que a revogação da obrigação acessória impede a aplicação da penalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Pugna, pela reforma integral da sentença recorrida, com o reconhecimento da ilegalidade da exigência tributária, a consequente anulação do Termo de Apreensão e Depósito n. 1086314-0, bem como a inversão do ônus da sucumbência. (id. 270652941).

Recolhimento do preparo, id. 270652942.

Sem contrarrazões, id. 270652948.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT que, nos Autos Da
Ação Anulatória n. 0053055-03.2013.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou
improcedência da ação anulatória de débito fiscal. (id. 270652940).

No presente caso, verifica-se a presença dos requisitos extrínsecos do recurso, a saber: tempestividade e regularidade formal. Também estão presentes os requisitos intrínsecos, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que permite o reconhecimento da admissibilidade e a análise da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente demanda tem por escopo de desconstituir o Termo de Apreensão e Depósito n. 1086314-0 de 2013 (TAD), bem como as imposições fiscais dele decorrentes, sob o argumento de que não exerce atividade sujeita à incidência de ICMS, visto que sua atuação se limita à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto, sem circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis pelo imposto estadual.

A concessionária relatou que, para a adequada execução dos serviços, realizou a aquisição e locação de materiais e equipamentos de estabelecimentos comerciais e industriais, tanto dentro do Estado de Mato Grosso quanto em outras unidades da federação, destacando-se, entre esses bens, rádios de comunicação utilizados por seus colaboradores no deslocamento pela cidade de Cuiabá.

Referidos rádios foram objeto do TAD n. 1086314-0 de 2013, sendo a penalidade fundamentada nos arts. 35, §1º da Lei 7.098/98, bem como nos arts. 216-M e 216-M-1 do Regulamento do ICMS (RICMS). Ocorre que, segundo a apelante, tais dispositivos, que impunham obrigações acessórias a contribuintes e não contribuintes do ICMS, foram posteriormente revogados pelos Decretos Estaduais nº 1.049/2021 e nº 360/2015, afastando, assim, qualquer exigibilidade da penalidade fiscal imposta.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial improcedente com os seguintes fundamentos:

“[...] À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Por derradeiro,
REVOGO
a liminar de Id. 56420073, p. 72/76 - PDF. Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. [...]”

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a
apelante não está sujeita à incidência de ICMS
na operação que motivou a autuação fiscal, uma vez que se trata de contrato de locação de rádios de comunicação, operação sobre a qual não incide o imposto, conforme previsto no art. 4º, V, da Lei nº 7.098/1998 e art. 5º, XV, do RICMS/MT vigente à época, ano de 2013.

- Lei nº 7.098/1998

Art. 4º O imposto
não incide
sobre:

(...)

V - operações, efetuadas por estabelecimento prestador de serviços, relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída, na prestação de serviço de qualquer natureza, definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na referida lei;

- RICMS – Vigente a época
.

Art. 5º O imposto não incide sobre:

(...)

XV
– as saídas de máquinas, equipamentos, ferramentas e objetos de uso do contribuinte
, bem como de suas partes e peças,
com destino a outros estabelecimentos para fins de lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração ou recondicionamento, ou em razão de empréstimo ou locação, desde que os referidos bens retornem ao estabelecimento de origem, nos seguintes prazos, contados da data de remessa
:

a) 120 (cento e vinte) dias, nos casos de locação ou de empréstimo, desde que realizados mediante contrato entre as partes, prévia e devidamente registrado em cartório, podendo o prazo de retorno ser superior ao estabelecido nesta alínea, desde que previsto em cláusula contratual e até o limite de vigência do respectivo pacto;

b) de 60 (sessenta dias), nos demais casos;

Portanto, considerando que a apelante firmou contrato com a empresa Lig-Móbile Telecomunicações LTDA para a locação de 150 (cento e cinquenta) rádios portáteis de comunicação, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, e que a Nota Fiscal n.º 000.001.338, emitida pela referida empresa, registra a natureza da operação como locação, tendo como destinatária a apelante, CAB Cuiabá S.A.,
não há incidência de ICMS, uma vez que a operação trata exclusivamente de locação de equipamentos
.

O cerne da controvérsia gravita em torno da imperatividade do adimplemento da
obrigação acessória

consubstanciada no cadastramento junto ao Cadastro de Contribuintes do ICMS
, bem como da
viabilidade da aplicação retroativa da legislação superveniente
, de matiz mais benéfico, que veio a revogar a mencionada exigência.

O TAD n.º 1086314-0 de 2013 foi lavrado em razão do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado na omissão quanto ao devido cadastramento da parte autora no Cadastro de Contribuintes, fundamentado nos seguintes artigos 35, §1º e §2º da Lei n. 7.098/98, combinado com os artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS vigente a época.

- Lei nº 7.098/1998

Art. 35 Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§1º
A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto
.

§2º
As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuinte do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

- RICMS Vigente a época

Art. 216-M Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes matogrossenses deverão inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo.

Art. 216-M-1 Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento ou das fixadas no artigo precedente, nas hipóteses adiante arroladas, o remetente localizado em outra unidade federada deverá previamente inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender, no que couber, as demais disposições deste capítulo.

Conforme bem destacado pelo apelante, os artigos 375 e 376 do
atual
Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (
Decreto nº 2.212/2014
), que
reproduziam o conteúdo dos antigos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT (Decreto nº 1.944/1989)
que fundamentaram a autuação,
foram revogados
pelos
Decretos nº 1.049/2021
e nº 360/2015, respectivamente.

Nesse contexto, revela-se imperiosa a aplicação do disposto no artigo 106, inciso II, alínea "b", do Código Tributário Nacional, o qual estabelece a
retroatividade da legislação tributária mais benéfica nos casos de infrações não definitivamente julgadas
, vejamos:

"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...) b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;"

O dispositivo sob análise consagra o
princípio da retroatividade benigna da legislação tributária
, determinando a aplicação da norma superveniente sempre que esta deixar de considerar determinada conduta como infringente de obrigação tributária, seja por ação ou omissão, desde que ausente qualquer indício de fraude e inexista a supressão ou redução do montante devido a título de tributo.

No caso em apreço, verifica-se que a
conduta que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1086314-0
-
o não cadastramento da apelante no Cadastro de Contribuintes do ICMS para fins de registro de operações relativas à entrada de bens no Estado na condição de locação -
deixou de ser considerada obrigatória pela legislação superveniente,
com a revogação dos dispositivos que fundamentaram a autuação, pelo Decretos nº 1.049/2021.

Ressalta-se, por oportuno, que inexiste nos autos qualquer elemento que indique a prática de fraude por parte da apelante ou eventual inadimplemento de obrigação tributária principal, notadamente porque a própria Fazenda Pública Estadual expressamente reconhece que a operação de locação de equipamentos
não se subsume à hipótese de incidência do ICMS
, restando afastada, portanto, qualquer exigência fiscal a esse título.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte configura exceção à regra da irretroatividade da norma tributária, autorizando a aplicação da legislação superveniente mais benéfica aos fatos pretéritos, desde que ausente o trânsito em julgado da demanda.

Nesse diapasão, a orientação consolidada pela Corte Superior converge para a tese segundo a qual,
uma vez afastada a exigência acessória pela normatividade posterior, inexiste fundamento jurídico para a sua exigência em relação a períodos pretéritos em que o ato ainda não tenha sido definitivamente apreciado pelo Poder Judiciário
. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA POR LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE. (...)
3. A revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. (
...)" (STJ, REsp 1.349.667/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 12/11/2014).

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA (PREVISTA NA LEI Nº 8.846/94). LEI NOVA MAIS BENIGNA (9.532/97). ALCANCE DE FATOS PRETÉRITOS POR SER MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE (ART. 106, II, 'C', DO CTN). PRECEDENTES. 1. Acórdão recorrido que esbarrou a pretensão de se aplicar a multa de 300%, exigida pelo Fisco com fundamentação no art. 3º, da Lei nº 8.846/94, visto que tal dispositivo fora revogado expressamente pela Lei nº 9.532/97, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei mais benigna, nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN. 2. Com o advento da Lei nº 9.532/97, alcançando fatos pretéritos por ser mais favorável ao contribuinte (art. 106, II, 'c', do CTN), há de se reduzir o percentual da multa aplicada. Precedentes desta Corte Superior. 3. Agravo de instrumento não provido"(STJ, AG 648.445, Rel. Min. José Delgado, DJu de 11.03.2005).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou sobre o tema:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – (...) APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ADESÃO POSTERIOR DO ESTADO DE MATO GROSSO AO PROTOCOLO ICMS 29/11 DA CONFAZ QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA GUIA DE REMESSA DE MATERIAL (GRM) EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA FISCAL MODELO 1 OU 1-A, OU DA NOTA FISCAL AVULSA – POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE – APLICAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA (ART. 106, II, B, CTN) – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
Ainda que a multa por descumprimento de obrigação acessória (ausência de nota fiscal) tenha sido lavrada antes da adesão de Mato Grosso ao Protocolo nº 29/2011 da CONFAZ, é possível a aplicação dessa legislação ao fato pretérito, quando o lançamento não estiver sido julgado de forma definitiva, quando o ato não for fraudulento e não tenha implicado em ausência de pagamento de tributo
(artigo 106, II, b, CTN)." (TJ-MT, Ap 1010268-12.2020.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Dessarte, a sanção imposta com fundamento nos artigos 216-M e 216-M-1 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (Decreto n.º 1.944/1989)
tornou-se inexigível diante de sua expressa revogação pelos Decretos n.º 1.049/2021 e n.º 360/2015,
o que impõe a aplicação do princípio da retroatividade benigna, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Com efeito, ao revogar a exigência da obrigação acessória outrora imposta, o próprio Estado reconheceu a desnecessidade de seu cumprimento, de modo que não se revela razoável a manutenção de penalidade pelo seu descumprimento em período pretérito, mormente quando ausentes elementos caracterizadores de fraude ou prejuízo à arrecadação.

Desse modo, constatando-se que os dispositivos que fundamentaram a autuação fiscal foram expressamente revogados pela legislação superveniente, impõe-se a aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, II, "b", do CTN, para afastar a penalidade imposta à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, anulando o Termo de Apreensão e Depósito nº 1086314-0, bem como as imposições fiscais nele lançadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025